Tribunal: TJMT
Processo: 1011765-27.2021.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011765-27.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MT FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 28.424.813/0001-28 (RECORRENTE), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), TELSO JOSE DE SOUTO - CPF: 537.224.771-15 (RECORRIDO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), BRUNO SERAFIM SILVA - CPF: 815.111.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. A alegação de omissão sobre a revogação da justiça gratuita não se sustenta,
pois
a matéria foi enfrentada na decisão recorrida, que expressamente considerou a insuficiência de comprovação da hipossuficiência da parte recorrente.

3. O inconformismo da parte embargante com a solução dada ao caso não justifica a oposição dos embargos de declaração.

4. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Telso
José de Souto, em face do acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, no âmbito
do Recurso Inominado nº 1011765-27.2021.8.11.0003, interposto por MT Freios, Peças e Serviços Ltda.

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar a questão da justiça gratuita, concedida à parte recorrente, sem que houvesse comprovação de hipossuficiência financeira. Argumenta que a concessão do benefício é indevida, pois a empresa não apresentou documentos suficientes para comprovar sua alegada insuficiência econômica.

Além disso, sustenta que o acórdão fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, sem que houvesse condenação específica na sentença de primeiro grau, defendendo que a base de cálculo correta seria o valor da causa, conforme o artigo 55 da Lei 9.099/1995.

Requer, assim, o saneamento da omissão quanto à justiça gratuita e a adequação dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão embargada.

No caso concreto,
fora concedida a
justiça gratuita no
(
ID 241007662
),
verifica-se que não há omissão na decisão embargada quanto à concessão da justiça gratuita. O acórdão enfrentou a matéria e concluiu que a parte recorrente não apresentou elementos suficientes para comprovar sua alegada hipossuficiência. Portanto, a alegação de omissão não procede.

No que se refere à fixação dos honorários advocatícios, o acórdão observou corretamente o artigo 55 da Lei 9.099/1995, fixando-os sobre o valor da condenação. Ainda que a sentença de primeiro grau tenha julgado improcedente o pedido inicial, o
acórdão fundamentou sua decisão com base na jurisprudência aplicável, não havendo erro material a ser corrigido.

Ademais, eventual inconformismo da parte embargante com a decisão não autoriza a interposição dos embargos de declaração para fins de reanálise do mérito.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025